Tribunal: TJSP
Processo: 1014306-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
MONITÓRIA – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO - ARTIGO 202, INCISO III, CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – NOTA FISCAL – CANHOTO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA - PROTESTO SEM OPOSIÇÃO – DOCUMENTO HÁBIL – PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, À LUZ DA PROVA – CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – INCLUSÃO DE DUPLICATA NO

Ementa:
MONITÓRIA – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO - ARTIGO 202, INCISO III, CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – NOTA FISCAL – CANHOTO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA - PROTESTO SEM OPOSIÇÃO – DOCUMENTO HÁBIL – PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, À LUZ DA PROVA – CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – INCLUSÃO DE DUPLICATA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO – APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.